Tribunal: STF
Processo: RE 86800
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-22
Data de publicação: 1977-03-22

Ementa:
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA, MORA NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CULPA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 1533 E
960 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.